Tribunal: STF
Processo: RHC 271996
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Victor Braz Santana, contra acórdão do Superior Tribunal Militar, que denegou a ordem no HC nº 7000031-97.2026.7.00.0000/RJ, Relator o Ministro Artur Vidigal de Oliveira.
Depreende-se dos autos que foi instaurada ação penal em desfavor do recorrente, imputando-lhe a suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 312 (falsidade ideológica) e 315 (uso de documento falso), ambos do Código Penal Militar. 
Segundo a denúncia, o recorrente teria utilizado documentos acadêmicos falsos, de graduação e pós-graduação, no Processo de Seleção de Oficiais Técnicos Temporários do Exército Brasileiro.
A defesa de um ex-Tenente do Exército contestou o uso de informações acadêmicas obtidas por telefone durante uma investigação militar. O argumento era que o acesso aos dados via ligação informal com a faculdade teria violado a lei de proteção de dados pessoais (LGPD). 
O juiz de primeiro grau negou o pedido de nulidade, afirmando que a investigação possuía várias fontes de prova independentes entre si e que não houve invasão de dados sigilosos. 
A defesa recorreu ao Superior Tribunal Militar alegando que a investigação estava "contaminada" desde o início. Segundo esse argumento, se o primeiro contato foi irregular, todas as provas que vieram depois também deveriam ser anuladas (Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada). 
Por sua vez, o Ministro Relator votou por negar o pedido da defesa ao fundamento de que a faculdade enviou documentos formais posteriormente e que essas informações poderiam ter sido obtidas legalmente por meios oficiais, sem depender apenas da ligação telefônica inicial.
Em sede de habeas corpus, o Superior Tribunal Militar denegou a ordem por entender que “A alegação de ilicitude de um elemento informativo inicial colhido em sindicância não autoriza o trancamento da ação penal quando a denúncia e a instrução processual estão amparadas em conjunto probatório autônomo, obtido por fontes independentes e por meios oficiais durante o inquérito policial militar, afastando a contaminação probatória pela teoria dos frutos da árvore envenenada." (e-doc. 1, p. 43)
Neste recurso (e-doc. 2), a defesa sustenta que a persecução penal originou-se de uma sindicância administrativa (Portaria n.º 58/AAAJurd), na qual a encarregada, Major Aline Cardoso Anastácio, teria obtido informações sigilosas via contato telefônico informal com uma suposta funcionária de nome "Angel", consultando o CPF do paciente sem autorização judicial. 
Argumenta que tal conduta violou a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e direitos fundamentais à intimidade e à vida privada, contaminando toda a cadeia probatória subsequente pela teoria dos frutos da árvore envenenada. 
Destaca, ainda, prejuízo à defesa pela impossibilidade de localizar a referida atendente "Angel", que não consta nos registros da universidade. 
Requer, liminarmente, a suspensão da tramitação da ação penal militar n.º 7000335-03.2025.7.01.0001. No mérito, pugna pela concessão da ordem para declarar a nulidade da prova ilicitamente obtida e as delas derivadas, além do reconhecimento do efetivo prejuízo à defesa, com o trancamento da ação penal militar n.º 7000335- 03.2025.7.01.0001.
Em contrarrazões, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar República se manifestou pela denegação do recurso no mérito (e-doc. 3).
Examinados os autos. Decido.
Transcrevo a síntese da decisão impugnada: 
 
“DIREITO PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. FALSIDADE IDEOLÓGICA. USO DE DOCUMENTO FALSO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR. NULIDADE DA PROVA ILICITAMENTE OBTIDA E AS DELAS DERIVADAS. OBTENÇÃO DE DADOS ACADÊMICOS POR TELEFONE EM SINDICÂNCIA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. FONTES INDEPENDENTES E DILIGÊNCIAS OFICIAIS POSTERIORES. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ex-Tenente do Exército contra decisão de Juízo Federal da Justiça Militar, que indeferiu pedido de nulidade de provas em ação penal militar. O paciente foi denunciado por falsidade ideológica e uso de documento falso (arts. 312 e 315 do CPM), após apresentar certificados de graduação e pós-graduação suspeitos em processo seletivo militar. A defesa sustenta a ilicitude da prova originária, obtida via contato telefônico informal com universidade em sede de sindicância, alegando violação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e contaminação de toda a instrução, buscando o trancamento da ação penal militar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a consulta informal de dados acadêmicos por autoridade militar configura prova ilícita apta a contaminar a ação penal; (ii) Se a existência de diligências oficiais posteriores caracteriza fonte independente de prova (art. 157, § 1º, do CPP); (iii) Se há justa causa para o prosseguimento da ação penal ou se cabe o seu trancamento excepcional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A mera existência de uma consulta telefônica inicial, ainda que questionável sob o prisma das formalidades, não possui o condão de anular toda a persecução penal quando a convicção sobre a materialidade delitiva foi formada com base em um conjunto probatório robusto e autônomo, colhido posteriormente por meios oficiais. 4. A teoria da fonte independente, prevista no art. 157, § 1º, do Código de Processo Penal, aplica-se ao caso, uma vez que as provas que fundamentam a denúncia foram obtidas por meio de ofícios formais expedidos no âmbito do inquérito policial militar, com respostas institucionais da universidade, diligências que, por si sós, seriam capazes de conduzir aos fatos apurados. 6. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência total de indícios de autoria ou prova da materialidade, o que não se verifica nos autos, onde há justa causa para o prosseguimento do feito. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: "1. A alegação de ilicitude de um elemento informativo inicial colhido em sindicância não autoriza o trancamento da ação penal quando a denúncia e a instrução processual estão amparadas em conjunto probatório autônomo, obtido por fontes independentes e por meios oficiais durante o inquérito policial militar, afastando a contaminação probatória pela teoria dos frutos da árvore envenenada." (e-doc. 1, p. 43)

O julgado proferido pelo Superior Tribunal Militar não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 
No tocante à nulidade das provas, o Ministro Relator no STM consignou: 
“(...)
De início, registro que a análise sobre a ilicitude de provas e a ausência de justa causa exige incursão aprofundada no conjunto fático-probatório, medida incompatível com a cognição sumária do habeas corpus. 
No mérito, não se verifica ilegalidade. A tese defensiva ignora que a constatação da fraude, em tese, derivou de fontes independentes e diligências regulares. Ora, a suspeita inicial não nasceu da ligação feita à Universidade Estácio de Sá, mas do DIEx n.º 277 – Seç Sist/Div Tecnl Info Com/IME, de 21/11/2023, documento interno do Exército que já apontava inconsistências no currículo apresentado pelo paciente, conforme descrito na Sindicância instaurada para esse fim (processo 7001023-96.2024.7.01.0001/RJ, evento 28, ANEXO2 , fl 9). 
É fundamental esclarecer que ainda que se aventasse a hipótese de violação de dado sensível pelo contato telefônico preliminar, tal ato não foi o pilar determinante para a produção do acervo probatório. A existência de uma notícia de irregularidade formalizada internamente impunha à Administração o dever de autotutela e de investigação, o que ocorreria independentemente de qualquer diligência informal. 
A primeira medida investigativa, após a suspeita de discrepâncias, consistiu no acesso à plataforma de registro de diplomas da própria Universidade. Tal consulta é pública e legal, nos termos da Portaria MEC n.º 1095/2018. Portanto, não se vislumbra afronta aos dispositivos da LGPD mencionados pela defesa, uma vez que o tratamento da informação visou a finalidade legítima de apurar fraude em processo seletivo público, utilizando-se de dados necessários para a validação de títulos que o próprio paciente submeteu à Administração. 
Assim, ainda que se questione o contato telefônico inicial, o encarregado do IPM n.º 7001023- 96.2024.7.01.0001 formalizou a instrução por meio do Ofício n.º 03/2024/UNESA, em que a instituição de ensino esclareceu formalmente a situação acadêmica do paciente (processo 7001023-96.2024.7.01.0001/RJ, evento 28, ANEXO5, fl. 50 e evento 28, ANEXO6, fl.8). 
Ou seja, o ofício à Universidade constitui o caminho natural e obrigatório da Administração Militar diante da notícia de irregularidade, independentemente da ligação feita pela sindicante em momento anterior. O acervo probatório é vasto e autônomo: compreende os documentos falsos apresentados pelo paciente na fase de seleção, inconsistências laborais e o cotejo com bases oficiais.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a nulidade quando a prova puder ser produzida por fonte independente ou for resultado inevitável das atividades investigativas ordinárias (teoria da descoberta inevitável):
(...)
Quanto à não identificação da funcionária "Angel", eventuais imprecisões no nome da atendente ou a dificuldade de localização de funcionários não anulam o teor das informações que foram posteriormente ratificadas por documento timbrado da instituição. Incide o princípio pas de nullité sans grief, positivado no art. 499 do CPPM: 
"Art. 499. Nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa."
(...)
Dessa forma, resta cristalina a inexistência de prejuízo concreto à defesa do paciente. A impossibilidade de localização da atendente identificada como "Angel" não possui o condão de anular a instrução criminal, uma vez que o suporte probatório que ampara a acusação é composto por documentos oficiais, submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, que gozam de presunção de veracidade e legitimidade. 
Conforme o princípio pas de nullité sans grief, não se declara a nulidade de ato processual sem a demonstração de efetivo dano, o que não ocorre na espécie, visto que o acervo probatório se sustenta de modo robusto e independente de qualquer interlocução informal ocorrida na fase inquisitorial. 
Por fim, quanto ao pedido de trancamento da ação penal, destaca-se que tal medida , nesta via, só se mostra cabível em casos excepcionalíssimos, quando manifesta a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou a ausência de suporte probatório mínimo de autoria e de materialidade delitivas, conforme jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal demonstrada nos seguintes precedentes.
(...)
Nestes autos, não há qualquer prova inequívoca da atipicidade das condutas imputadas ao paciente e nem houve a demonstração da ocorrência de qualquer causa extintiva da punibilidade que tivesse o condão de justificar o trancamento do procedimento penal. 
Por hora, a instrução processual, a cargo da autoridade judiciária militar, já se encerrou, estando o feito na fase de alegações escritas, e, ao que tudo indica, houve a prática, no geral, de crime militar em tese e que demanda ser analisado por esta Justiça Especializada. 
Nessas condições, não se verifica qualquer ilegalidade ou abuso de poder a ensejar o trancamento da ação penal militar n.º 7000335-03.2025.7.01.0001, em trâmite na 3ª Auditoria da 1ª CJM, não se vislumbrando, no momento, qualquer constrangimento ilegal praticado contra o paciente, ex-Tentente do Exército Victor Braz Santana, que merecesse reparação por meio de habeas corpus”. (e-doc. 1, p. 46-50, grifei)
Observa-se que as instâncias ordinárias concluíram pela legalidade das provas sobretudo concluindo que “o acervo probatório é vasto e autônomo: compreende os documentos falsos apresentados pelo paciente na fase de seleção, inconsistências laborais e o cotejo com bases oficiais”. (e-doc. 1, p. 46)
Além disso, na espécie, consideradas as particularidades do caso e tendo em vista o disposto na legislação processual penal a respeito de se exigir a comprovação do prejuízo para o reconhecimento de nulidade processual.
Tem-se entendimento alinhado à jurisprudência da Corte, pois, na espécie, não houve demonstração do efetivo prejuízo. 
A esse respeito, confiram-se:
 
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO POR ESTA SUPREMA CORTE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVERSÃO NA ORDEM DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS DA DEFESA. QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PARA O ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA DE FATO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES RESTRITOS DO HABEAS CORPUS.” (HC nº 95.786/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 6/2/09)
 “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FURTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ARE nº 1.240.453/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/12/19)
 
Por último, para o acolhimento da tese defensiva quanto à ausência de justa causa, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte.
Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal Militar.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.

Publique-se.
Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente